Tribunal: TJDFT
Processo: 0737139-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DO VOO DE IDA. CHECK-IN EXTEMPORÂNEO. CULPA EXCLUSIVA DO PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA ÁREA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, consistentes em indenização por dano material e moral, por suposta falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
3. Em suas razões recursais, alegam os recorrentes a impossibilidade de realização de check-in online e no totem de autoatendimento no aeroporto, em virtude de erro no sistema da recorrida, não tendo conseguido, outrossim, realizar o check-in no balcão da companhia aérea, em razão da finalização do horário para o procedimento, o que implicou a compra de novas passagens, a perda de um dia de hospedagem no destino, além de abalos extrapatrimoniais dignos de compensação.
4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. No caso, os autores/recorrentes adquiriram passagens aéreas, relativas ao trecho, ida e volta, Brasília – Jericoacoara, conexão em Guarulhos, com embarque inicial no dia 28/05/2022 às 06h35, consoante ID 42671724, não conseguindo embarcar, entretanto, conforme relatado.
7. Com efeito, cediça a necessidade de apresentação para embarque com antecedência mínima estipulada pelas normas das companhias de aviação, para o transporte aéreo de passageiros, considerando a logística operacional demandada, aliás, nesse sentido dispõe a Resolução 400, da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) – art. 18. Por sua vez, a recorrida exige a realização de check-in online ou presencial em até uma hora antes do voo (ID 42671753 – p. 4). Ao exame do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que a parte recorrente tentou a realização de check-in às 05h43 (ID 42671733), ou seja, em prazo extemporâneo para tal mister, disso decorrendo sua culpa exclusiva pela perda do voo contratado, afastando a responsabilidade da recorrida, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, a qual agiu em exercício regular de direito ao inviabilizar o embarque.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95